Tribunal: STF
Processo: Pet 13236
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE, por prevenção à Pet. 12.100/DF, com representação da Polícia Federal por meio da qual se requereu a prisão preventiva de HÉLIO FERREIRA LIMA, MÁRIO FERNANDES, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, WLADIMIR MATOS SOARES e RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, além da realização de busca e apreensão em face de LUCAS GUERELLUS, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO e WLADIMIR MATOS SOARES e da realização de busca pessoal em face de HÉLIO FERREIRA LIMA, LUCAS GUERELLUS, MARIO FERNANDES, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO e WLADIMIR MATOS SOARES. 



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento das medidas cautelares, nos termos da representação policial, incluída a prisão preventiva de RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA (ASSCRIM/PGR N. 1499110/2024, eDoc. 34, fls. 266-280), as quais deferi em 17/11/2024 (eDoc. 35, fls. 3-76).



    Os mandados foram cumpridos em 19/11/2024, com a audiência de custódia de RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA sendo realizada na mesma data, no COMANDO DA ARTILHARIA DIVISIONÁRIA DA 1ª DIVISÃO DE EXÉRCITO (AD/1). 



    Em 4/2/2025, mantive a prisão preventiva do investigado.



    Em 18/2/2025, nos autos da Pet 12.100/DF, a Procuradoria-Geral da República denunciou RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, Tenente-Coronel do Exército Brasileiro, pelos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP) (Pet 12.100, eDoc. 1.021). 



    Em Sessão Presencial datada de 20/5/2025, a PRIMEIRA TURMA deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL recebeu integralmente a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face de RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA (Pet 12100 RD-terceiro, Primeira Turma, julgado em 20/5/2025; eDoc. 2.032).



    Em 4/7/2025, a Defesa de RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA requereu autorização para receber a visita da sua sogra, Nádia de Alcântara Reis, que apresenta grave condição de saúde, conforme demonstrado nos documentos acostados aos autos.



    Por decisão proferida em 7/7/2025, indeferi o pedido de revogação e mantive a prisão preventiva do RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA.



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), constitui direto do preso a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados.



    Diante do exposto, em acréscimo às determinações anteriores, DEFIRO O REQUERIMENTO e AUTORIZO a realização de visitas a RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA por sua sogra, Nádia de Alcântara Reis, desde que atendidas as normas regulamentares do batalhão em que estiver recolhido.



    Comunique-se ao General de Brigada Emerson Alexandre Januário, Comandante da Artilharia Divisionária da 1ª Divisão de Exército (AD/1).



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente